Tribunal: TJSP
Processo: 2124683-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Improbidade Administrativa – Aplicação do quanto alcançado pelo E. STF com o julgamento em repercussão geral do Tema no 1199 – Alterações à Lei de Improbidade Administrativa que se aplicam aos processos ainda em curso – Regime prescricional, contudo, irretroativo – Agravo parcialmente provido.